Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-08.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500309-08.2020.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes DARLAN
SANTOS MATOS e MICAEL ROSA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
2
Voto:
33886
Apelação:
1500309-08.2020.8.26.0628
Comarca:
Itapevi
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Darlan Santos Matos
Micael Rosa Marques
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos, por três
vezes, no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c.c. artigo 70, caput, ambos
do Código Penal, foram condenados Darlan Santos Matos, ao
cumprimento de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, e
Micael Rosa Marques, ao cumprimento de 8 (oito) anos de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no valor mínimo legal (fls. 189/194).
Apelam
os
réus.
Postulam
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requerem a desclassificação da conduta para a forma tentada. Por
fim, almejam redução da reprimenda (fls. 196/200).
O
recurso
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
3
contrariado (fls. 204/208), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do
apelo defensivo, para aplicação das atenuantes e adequação do
coeficiente de aumento das penas na terceira fase da dosimetria
(fls.232/237).
É o relatório.
A acusação é a de que Darlan e
Micael, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
branca, 03 (três) alianças e 03 (três) aparelhos celulares
pertencentes às vítimas Vilmar Santos Nascimento da Silva, Miriam
Aparecida Mendes de Morais Gerunda e Maria da Pena Santos
Nascimento Montefusco.
Segundo
a
peça
acusatória,
“DARLAN e MICAEL adentraram no salão de beleza situado no local
dos fatos, munidos cada um com uma faca, e anunciaram o roubo,
exigindo que as vítimas entregassem dinheiro. Como as vítimas não
dispunham de qualquer quantia, os denunciados se apoderaram de
seus celulares e alianças e fugiram do local em seguida. As vítimas
imediatamente acionaram a Guarda Municipal e, através do sistema
de rastreamento do celular de Maria da Pena, DARLAN e MICAEL
foram localizados na Rua dos Acreanos, Parque Suburbano, e
abordados. Em revista pessoal, foram apreendidas as facas utilizadas
na prática delitiva, bem como recuperados os bens subtraídos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
4
vítimas”.
Não há dúvidas da materialidade e
contra ela não há insurgência.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
Darlan admitiu a subtração. Contudo, negou que ter ameaçado as
vítimas, afirmando que se limitou a anunciar o assalto e recolher os
pertences. Admitiu que empunhava uma faca (gravação audiovisual
fls. 195).
Micael admitiu o cometimento do
delito. Esclareceu que no momento do crime cada um segurava uma
faca. Contou ainda que Darlan ameaçou as vítimas, afirmando que
se elas acionassem a polícia ele retornaria. Por fim, afirmou que os
pertences das vítimas foram localizados em poder de ambos
(gravação audiovisual fls. 195).
A vítima Maria da Pena Santos
Nascimento Montefusco relatou que dois indivíduos entraram no
estabelecimento comercial pela lateral e, ameaçando com uma faca
grande, exigiram a entrega de aparelhos de celular e alianças.
Detalhou que um dos homens colocou a faca no pescoço da ofendida
Vilmar, enquanto o outro recolhia os pertences. Contou que, no
momento em que seu filho de 10 anos percebeu a ação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
5
criminosos, eles determinaram que a criança não reagisse, sob a
ameaça de matar a todos. Após a subtração, os roubadores
afirmaram que, caso acionassem a polícia, seria pior para as vítimas,
empreendendo fuga em seguida. Os criminosos foram presos por
guarda civis municipais. Realizou o reconhecimento pessoal na
Delegacia de Polícia (gravação audiovisual fls. 195).
O depoimento da ofendida Vilmar
Santos Nascimento da Silva é coeso com o quanto declarado pela
vítima Maria da Pena Santos Nascimento Montefusco (gravação
audiovisual fls. 195).
A
ofendida
Mirian
Aparecida
Mendes narrou que estava no salão de beleza, juntamente com as
proprietárias, as vítimas Maria da Pena e Vilmar, no momento em
que os criminosos entraram no local e anunciaram o roubo, exigindo
dinheiro. Como não havia dinheiro no estabelecimento, subtraíram
os aparelhos de celular e as alianças delas. Destacou que uma
criança, filho da ofendida Maria da Pena, entrou no salão, instante
em que um dos roubadores ameaçou a matar a todos, caso não
ficassem quietas. Realizou o reconhecimento dos acusados no
Distrito Policial (gravação audiovisual fls. 195).
Urge obtemperar, a propósito, que,
em tema de crimes patrimoniais intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra da vítima assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
6
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque
não detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e
falsamente.
Pois bem.
O reconhecimento pelas vítimas, a
confissão do apelante Maicon e a localização do butim na posse dos
acusados não deixam dúvida quanto à autoria.
De tentativa não se cogita: os
acusados, após a subtração, lograram sair do local, sendo detidos
graças à diligente ação de guardas municipais.
Vale ressaltar que o crime de
roubo reúne todos os elementos de sua definição legal (artigo 14,
inciso I, do Código Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que
por exíguo lapso, da esfera de disponibilização do ofendido.
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação dos apelantes, não havendo falar em
insuficiência probatória.
Dosimetria.
Darlan Santos Matos: pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
7
fixada acima do mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa), em conta das consequências do
delito. Na segunda etapa, não foram consideradas atenuantes e
agravantes. Na terceira fase, majorada em 2/3 pelas causas
especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma
branca). Reconhecido o concurso formal entre os delitos, a
reprimenda foi majorada em mais 1/5, alcançando definitivamente
9 anos e reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Micael Rosa Marques: pena-base
fixada acima do mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa), em conta das consequências do
delito. Na segunda etapa, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo
legal, ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa
e da confissão espontânea. Na terceira fase, majorada em 2/3 pelas
causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de
arma branca). Reconhecido o concurso formal entre os delitos, a
reprimenda foi majorada em mais 1/5, alcançando definitivamente
8 anos e reclusão e pagamento de 19 dias-multa, no valor mínimo
legal.
As consequências do crime estão
devidamente fundamentadas no relato das vítimas, traduzindo a
profundidade da marca emocional deixada pela ação criminosa, e
por extrapolarem do dolo normal para o tipo.
Quanto ao apelante Darlan, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
8
o caso de reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista que
negou ter proferido ameaças contra as vítimas, o que foi infirmado
pela prova acusatória.
A confissão espontânea não se
caracteriza, como atenuante da pena, na hipótese em que o agente
não reconhece a totalidade das circunstâncias denunciadas, ou seja,
quando não revela sintonia com a imputação, como é o caso em
testilha.
No tocante ao apelante Micael, ao
contrário do sustentado pela combativa Defesa, as atenuantes
relativas à confissão espontânea e menoridade relativa foram
reconhecidas e aplicadas na dosimetria.
A palavra das vítimas, suficiente
para incriminação do agente, pelo delito, tem valia e eficácia
probatória
também
para
esclarecimento
de
pormenor
complementar: concurso de agentes e uso de arma de branca (faca).
Com efeito, reputo adequado e bem dosado o aumento de 2/3.
Irretorquível o concurso formal de
crimes, posto que mediante uma só ação os acusados atingiram
patrimônios distintos, de três vítimas diferentes, determinando,
acertadamente, o incremento de 1/5.
Assim sendo, não se evidenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-08.2020.8.26.0628 -Voto no 33886
9
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas tal
como estabelecidas.
O montante da reprimenda e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem o abrandamento do
regime prisional.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.